Tribunal: CARF
Processo: 10768.008279/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008279/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
LUCIANA MAYER GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
RECEBIMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Uma vez não comprovado o efetivo recebimento de abono pecuniário de férias,
deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO APLICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ART. 138 DO CTN.
Tendo o contribuinte efetuado o pagamento do tributo em data anterior ao
lançamento, há se afastar a multa de ofício aplicada em razão da denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
documentos apresentados em sede recursal, vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Martin da Silva Gesto que deles conheciam e, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para afastar a multa de ofício de
75%.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008279/2009-06
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.008279/2009-06

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
anos-calendário de 2004, exercício de 2005, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fl.
44):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/14) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 33/35), em que foi constatada,
com base no informado através de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), a omissão de rendimentos do próprio contribuinte no valor de R$ 3.970,62
da fonte pagadora Furnas Centrais Elétricas S.A. (CNPJ n.o 23.274.194/0001-19),
sendo alterado o rendimento declarado de R$ 116.208,59 para R$ 120.179,21.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 59,82, multa de ofício de R$ 44,86, além dos juros de mora de R$ 34,48
(calculados até outubro de 2009). Com a alteração na DIRPF/2005, a Interessada
perdeu o direito à restituição declarada de R$ 1.032,10.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 13/10/2009 (fl. 31), a
Interessada apresentou impugnação em 06/11/2009 (fls. 02/05), alegando que:
a) a DIRPF originalmente apresentada apurou um imposto a pagar de R$ 59,82, valor
este cobrado na Notificação de Lançamento impugnada e que já foi efetivamente
recolhido em 28/04/2005; e
b) com base no art. 2° da Instrução Normativa RFB n° 936/2009, apresentou a
DIRPF retificadora, excluindo o valor de R$ 3.970,62 do campo "rendimento
tributáveis", recebido a titulo de abono pecuniário de férias, informando-o no
campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não tributáveis”, especificando a
natureza do rendimento.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJI), por
maioria de votos, julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada (fl. 44):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
RECEBIMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Uma vez não comprovado o efetivo recebimento de abono pecuniário de férias,
deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício sobre o crédito tributário objeto da ação fiscal, mesmo que
o débito já tenha sido pago anteriormente.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 12/9/2014 (fl. 53) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 24/9/2014 (fls. 68 e ss), por meio do
qual reitera que o valor do imposto a pagar apurado por meio da Notificação de Lançamento já
havia sido pago desde a entrega da declaração original; acrescenta que a negativa de provimento
da impugnação se deu em razão de falta de comprovação do efetivo recebimento de parcela a
título de abono pecuniário, pois este teria sido estornado conforme os comprovantes juntados ao
processo quando da impugnação. Porém, os avisos de pagamentos de janeiro e julho de 2004,
juntados no recurso, comprovam que os valores pleiteados de fato referem-se a abono de férias.
É o relatório.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.008279/2009-06

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Inicialmente, quanto ao conhecimento do recurso, à fls. 95 consta despacho da
unidade preparadora no sentido de que o Crédito Tributário apurado no lançamento já estaria
extinto por pagamento de forma que a impugnação nem mesmo deveria ter sido conhecida.
Entretanto, em que pese a obrigação principal estar de fato liquidada, eis que paga quando da
apresentação da declaração original, o que se impugnou foi o restabelecimento do valor omitido
quando da apresentação da declaração retificadora, de forma que a impugnação foi conhecida e,
da mesma forma, o recurso, sendo tempestivo e atendendo aos demais pressupostos de
admissibilidade, será conhecido.
Conforme relatado, a recorrente foi autuada por ter informado como isentos, em
DAA retificadora, rendimentos declarados pela fonte pagadora como tributáveis, qual seja abono
pecuniário de férias, o que caracterizou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Para fundamentar suas pretensões recursais, a recorrente juntou aos autos
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora (que não faz referência ao referido
abono - fl. 21), além de avisos de pagamentos mensais (contra-cheques), que estão às fls. 19 e
20. Sobre tais documentos assim se manifestou o julgador de piso:
Para comprovar o recebimento de abono pecuniário de férias no valor total de R$
3.970,62 durante o ano-calendário 2004, a Interessada apresentou os comprovantes
de rendimentos mensais de fevereiro e agosto (fls. 19/20), que apontam,
respectivamente, os créditos sob a rubrica “Abono de Férias – Recálculo” nos
montantes de R$ 2.917,68 e R$ 1.052,94.
Entretanto, estes mesmos documentos apresentam as deduções sob a rubrica
“Estorno Abono de Férias”, respectivamente, dos valores de R$ 2.894,76 e R$
1.000,33. Desta forma, analisando isoladamente os comprovantes de rendimentos
apresentados pela Interessada, não é possível confirmar o efetivo recebimento do abono
pecuniário de férias, pois os documentos de fls. 19/20 ao mesmo tempo apontam o
crédito de tal parcela e o seu posterior estorno.
Diante do acima exposto, por não estar comprovado o efetivo recebimento de parcela a
título de abono pecuniário de férias, deve ser mantida a infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 3.970,62.
No recurso, a recorrente junta outros Avisos de Pagamentos (fls. 88 e 90), que
alega comprovarem os valores pleiteados a título de abono pecuniários de férias, nos quais
informa que o adiantamento de férias é efetuado em folha a parte.
Entretanto não conheço dos documentos apresentados apenas em grau recursal.
Conforme disciplina o Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.008279/2009-06

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso, a recorrente deveria ter juntado todos os documentos que comprovariam
suas alegações quando da impugnação, estando precluso o direito de apresentá-la no recurso,
mesmo porque não se enquadra, no caso concreto, em nenhuma das exceções previstas no § 4a
acima copiado.
A partir dos documentos juntados na impugnação, de fato não há comprovação do
que alega a recorrente. O comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora não faz
referência a abono de férias e os comprovantes de pagamentos juntados referem-se a pagamentos
da rubrica com seus respectivos estornos. Dessa forma, nada a prover neste Capítulo.
Quanto à multa de ofício, nota-se que houve divergência de entendimento entre os
julgadores de piso, sendo mantida a posição do relator, segundo a qual, mesmo tendo havido
recolhimento integral do tributo lançando em data bem anterior ao início do procedimento fiscal,
isso por si só não afasta a cobrança da multa de ofício, que no caso deve ser cobrada
isoladamente.
Não comungo com tal entendimento. Nos termos do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
...
No caso, houve o pagamento antes de qualquer procedimento de ofício, de forma
que no meu entender a multa de ofício deve ser afastada, tendo em vista o instituto da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional, ou seja:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Além disso, conforme apontado pelo julgador de piso:
A Unidade de Origem deverá analisar a possibilidade de apropriar o
recolhimento do Darf de fl. 18 ao crédito em julgamento, desde que não
restituído ou compensado previamente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a multa
de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.153 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.008279/2009-06

Fl. 101
DF CARF MF
Original